Tribunal: CARF
Processo: 15504.720620/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720620/2012-15
ACÓRDÃO
2002-008.788 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO MARCIO CARVALHO FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
SUMULA CARF N. 02.
O Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigido nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.788 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720620/2012-15
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 180 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 168 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 03 e ss.), lavrado pela constatação de Dedução indevida de despesas médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata o processo de impugnação ao lançamento de imposto de renda pessoa física
resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste dos exercícios
2010, 2009, 2008 anos-calendário 2009, 2008 e 2007 por meio da qual formalizou
a exigência do crédito tributário de R$30.676,05, assim discriminado:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 2904...................R$15.095,02
...
O lançamento reporta-se aos dados informados nas declarações de Imposto de
Renda Pessoa Física do interessado, entre os quais foram glosadas deduções de
despesas médicas.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.788 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720620/2012-15
3
No Termo de Verificação Fiscal juntado às fls. 13 a 15, a autoridade lançadora
esclarece que o contribuinte foi intimado a apresentar a comprovação das
despesas médicas declaradas mediante comprovantes de rendimentos, notas
fiscais, extratos emitidos pelos planos de saúde e microfilmagem de cheques para
serviços prestados por pessoas físicas, comprovantes de despesas com instrução,
comprovantes de despesas com previdência privada e as certidões de nascimento
dos dependentes.
O contribuinte apresentou as certidões exigidas, comprovou despesas com
instrução e com a UNIMED. Tendo em vista a majoração de despesas médicas e o
elevado valor, em torno de R$56.000,00 dos supostos pagamentos a pessoas
físicas em relação aos rendimentos tributáveis declarados, foi exigida a
comprovação da transferência de recursos para os alegados profissionais da
saúde, comprovação que o contribuinte não logrou êxito em apresentar.
As despesas não comprovadas foram glosadas nos valores a seguir detalhados:
· Despesas médicas
Despesas médicas
Ex. 2008
Ex. 2009
Ex.2010
Eneida Mendes Coelho
8.200,00
8.080,00

Mohana Alves Reis Neiva
9.300,00
9.000,00
9.000,00
Alexandre Fortes Drumond
1.180,00
811,00

Fernando Silva Neves
-600,00

Yuri Souto Amaral

5.000,00
Fabricia Candida Teixeira

5.000,00
Total
18.080,00
17.891,00
19.000,00
O contribuinte tomou ciência do auto em 27.01.2012, através de registro postal
anexado por cópia à fl. 115.
Em 28.02.2012 apresentou impugnação juntada às fls. 118/130.
Alega que restou comprovada as despesas médicas glosadas pois foram
oferecidos os nomes, números de inscrição no CPF, os telefones e os valores
despendidos no pagamento dos profissionais de saúde.
Informa que anexa Laudo Médico da Secretaria de Administração de Pessoal –
Divisão de Perícias Médicas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, datado em 16
de setembro de 2009, constando que o impugnante precisou de sessenta dias de
licença para tratamento de saúde, a partir do dia 08/09/2009, de modo a atestar a
efetiva realização dos procedimentos médicos supra informados.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.788 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720620/2012-15
4
Informa que além dos recibos emitidos em estrita observância da norma contida
no art. 940 do Código Civil Brasileiro, há declarações dos profissionais atestando a
efetiva prestação dos serviços e o pagamento, bem como a completa qualificação
dos mesmos.
Salienta que os pagamentos foram feitos em dinheiro e que não há como
apresentar qualquer título de crédito que tenha servido como instrumento de
pagamento desses serviços.
Discorda do procedimento fiscal em selecionar os recibos apresentados e acatar
apenas alguns deles.
Cita jurisprudência e pede ao final que seja julgado insubsistente o Auto de
Infração.
O acórdão combatido traz a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007. 2008. 2009
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBATORIO DO CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas médicas é condicionado à
comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como dos
correspondentes pagamentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2013 (AR e-fl. 178), o sujeito
passivo interpôs, em 02/07/2013 (protocolo de e-fl. 180), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos foram
realizados em dinheiro e os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento. Apresenta
extensa jurisprudência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas nos valores de
R$18.000,00 no ano calendário 2007, R$17.891,00 no ano calendário 2008 e R$19.000,00 no ano
calendário 2009.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.788 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720620/2012-15
5
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”. E
mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo
pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.788 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720620/2012-15
6
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Termo de Intimação SEFIS/GR04 no. 158/2011 (e-fl. 16) e Termo
de Verificação Fiscal (e-fl. 13).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação ao longo
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais peças não são
documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de dinheiro
em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa forma, se
revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto à impugnação trouxe o interessado declarações, fornecidas pelos
profissionais, no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de
documentos particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao
interessado na sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as
declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o
recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre
as partes nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da Sumula deste Egrégio Conselho, de número
180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas lançada.
Complemente-se apontando que a atividade da Aditoria é plenamente vinculada á
determinação legal, como pode ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o
dispõe no Art. 142, § único, abaixo transcrito:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.788 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720620/2012-15
7
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
Assim, arguições de ofensa a princípios de direito e a ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-
se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 231
DF CARF MF
Original